Tribunal: TJSP
Processo: 0012310-90.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Agravo em execução penal do Ministério Público – Progressão de regime – Decisão em que foi reconhecida a inconstitucionalidade incidental parcial da Lei no 14.843/2024 e deferiu a progressão ao regime semiaberto com base em singelo atestado de boa conduta carcerária – Obrigatoriedade da perícia, instituída por recente alteração legislativa – Requisito subjetivo não demonstrado – Atestado de

Ementa:
Agravo em execução penal do Ministério Público – Progressão de regime – Decisão em que foi reconhecida a inconstitucionalidade incidental parcial da Lei no 14.843/2024 e deferiu a progressão ao regime semiaberto com base em singelo atestado de boa conduta carcerária – Obrigatoriedade da perícia, instituída por recente alteração legislativa – Requisito subjetivo não demonstrado – Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente – Decisão cassada – Determinada a realização da perícia – Recurso de agravo em execução penal provido.